Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Homicídio tentado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que, existentes, mantém-se a decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito não provido.